Tribunal: TJDFT
Processo: 0729233-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. MORTE DE RECÉM-NASCIDO DIAS APÓS O PARTO. PROVA PERICIAL. FALHA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERAIS E MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constatada a partir de prova pericial falha no serviço de atendimento médico-hospitalar ofertado pelo hospital réu - erro de diagnóstico, atraso no tratamento de pneumonia precoce e não indicação de extubação -, do que decorreu a morte de recém-nascido dias após o parto, a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais é medida que se impõe.
2. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que tratando-se de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)
3. “A pensão mensal deve ser de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde os 14 anos, data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos, devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) após a data em que o filho completaria 25 anos, quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo.” (AgRg no AREsp 346.483/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 06/12/2013).
4. Mostra-se razoável a fixação de indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor em virtude da morte de filho dias após o parto em virtude de falha na prestação de serviço médico-hospitalar.
5. Os juros de mora na responsabilidade contratual incidem a partir da citação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.